Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702304-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE DE ALMEIDA SPINDULA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas nos autos de ação de busca e apreensão proposta contra a agravante. O Juízo de Primeiro Grau, na primeira decisão agravada, indeferiu à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, enquanto na segunda decisão agravada, aplicou à agravante multa de nove inteiros e nove décimos por cento (9,9%) sobre o valor da causa por litigância de má-fé. A agravante afirma que a Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem os benefícios da gratuidade de justiça a todos que comprovarem não ter condições de arcar com os custos processuais. Alega que a assistência judiciária gratuita só pode ser negada se houver elementos nos autos que indiquem a falta de critérios legais para a concessão do benefício e depois de intimado o requerente para comprovar a alegada hipossuficiência, conforme previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Conclui que o Juízo de Primeiro Grau, antes de indeferir o requerimento de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a ora agravante para comprovar a sua incapacidade de arcar com as custas processuais. Registra que o benefício em comento pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que, na fase recursal, seja formulado no prazo alusivo ao recurso. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Afirma que, com o indeferimento da assistência judiciária gratuita, será obrigada a desistir do processo e, consequentemente, acarretará violação de direito líquido e certo previsto no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. Requer, com base na referida garantia constitucional, que lhe seja garantido tal direito, pois afirma não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejudicar seu sustento. Explica não ser possível assumir as custas de um processo sem abrir mão das despesas essenciais para o seu sustento e dignidade, mesmo que de forma parcelada. Defende que, para a condenação por litigância de má-fé, além de ser necessário que a parte tenha discordado de uma determinação judicial, é preciso comprovar a existência de dolo da parte litigante, pois não é possível presumi-lo. Sustenta inexistir dolo no caso concreto. Acrescenta que, a despeito do caráter coercitivo-inibitório, a multa deve ser condizente com a realidade para não ensejar enriquecimento ilícito das partes. Afirma que, no caso concreto, multa aplicada é exagerada e desproporcional. Argumenta que, de acordo com o princípio da legalidade, somente por intermédio da lei é possível criar deveres, direitos e impedimentos. Alega que o supramencionado princípio representa uma garantia constitucionalmente prevista para todos os cidadãos, que os protege dos atos cometidos pelo Estado e por outros indivíduos. Defende que a decisão que aplicou a multa por litigância de má-fé não possui amparo legal, além de representar infração dos deveres legais e éticos do magistrado. Destaca que, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, caso restem infrutíferas as buscas ao veículo, a ação pode ser convertida em ação executiva. Afirma que a apreensão do veículo consiste em ato prescindível à satisfação do credor, pois este dispõe de outros meios para conseguir o que busca. Afirma existirem outros meios previstos legalmente para que ocorra a prestação jurisdicional, como negativação, protesto, dentre outros. Defende não ser justificável a prolação de decisão improvisada, ilegal e desnecessária. Noticia que as partes se encontram em tratativa relativa à quitação total do contrato de financiamento em apreço, razão pela qual afirma não compreender o motivo da propositura da demanda originária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede a reforma das decisões agravadas, com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a revogação da aplicação de multa por litigância de má-fé. Caso assim não se entenda, pede a redução da penalidade aplicada. Sem preparo. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para: 1) comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil; 2) manifestar-se, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca de eventual não cabimento do presente recurso contra decisão que arbitrou multa por litigância de má-fé.[1] A agravante juntou petição aos autos, na qual seu causídico afirmou não ter conseguido contactá-la. Requereu a dilação de prazo por quinze (15) dias para colacionar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada.[2] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para: 1) comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil; 2) manifestar-se, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca de eventual não cabimento do presente recurso contra decisão que arbitrou multa por litigância de má-fé.[3] A agravante juntou petição aos autos, na qual seu causídico afirmou não ter conseguido contactá-la. Requereu, após o transcurso do prazo para sua manifestação, a dilação de prazo por quinze (15) dias para colacionar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada.[4] Não foi apresentada qualquer manifestação quanto ao não cabimento do presente recurso contra a decisão que arbitrou multa por litigância de má-fé. O art. 218, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que, inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de a parte praticar ou de emendar ato processual, independentemente de declaração judicial, salvo se provar que não o realizou por justa causa, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam, quanto ao tema, que o requerimento para a prática posterior do ato deve ser fundamentado. Confira-se: Caso a parte comprove que deixou de praticar o ato no prazo por justa causa, poderá praticá-lo posteriormente. O requerimento deve ser fundamentado, cabendo ao juiz avaliar sua legitimidade. Caso procedente, devolverá o prazo à parte pelo tempo necessário à prática do ato processual.[5] A petição da parte juntada aos autos após o transcurso de prazo a ela deferido, bem como a ausência de fundamento ou justificativa razoável para a dilação do prazo no presente caso, impedem o deferimento do requerimento de sua dilação. Diante da não comprovação da hipossuficiência alegada, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal acerca da matéria. Verifico, ao exercer o juízo de admissibilidade quanto à decisão que aplicou à agravante multa por litigância de má-fé, que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396/MT e n. 1704520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Consignou-se, nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1704520/MT, que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. A decisão que aplica à parte multa por litigância de má-fé veicula matéria que, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1704520/MT). Impõe-se o não conhecimento parcial do presente agravo de instrumento quanto à decisão que aplicou à agravante multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil Ante o exposto, conheço parcialmente o presente recurso e, nesta extensão, nego-lhe a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 32214115. [2] id 32584959. [3] id 32214115. [4] id 32584959. [5] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.